Tribunal: STF
Processo: Rcl 45857
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS. MANIFESTAÇÃO DO TITULAR DA AÇÃO PENAL FAVORÁVEL AO LEVANTAMENTO DO SIGILO. SIGILO INOPONÍVEL AO ADVOGADO DO INVESTIGADO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Leandro Arrabaça Barbosa contra decisão do Desembargador Relator do Pedido de Providências n. 0003135-67.2021.8.16.0000, do Tribunal de Justiça do Paraná. Alega-se o descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante relata que o Ministério Público paranaense teria ajuizado a Medida Cautelar Inominada Criminal n. 0001882-31.2020.8.16.0145, com base no Procedimento Investigatório Criminal n. MPPR-0078.19.009452-0, denominada Operação Pasteiros, na qual teria sido pleiteada a “decretação de prisão preventiva e/ou temporária, cautelares diversas da prisão, busca e apreensão de bens, levantamento de sigilo dos equipamentos eletrônicos e sigilo absoluto até o cumprimento das medidas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Noticia que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR “acolheu parcialmente os pedidos exordiais, indeferindo o pedido de prisão preventiva e/ou temporária, bem como determinando o cumprimento das demais medidas em sigilo, sob o risco do comprometimento da efetivação destas” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Argumenta que contra essa decisão o Ministério Público estadual “interpôs Recurso em Sentido Estrito, apresentando desde já as suas razões recursais, sendo recebido pela Magistrada de piso, e encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação, sem a intimação dos indiciados, vez que as medidas de busca e apreensão ainda não haviam sido efetivadas” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Esclarece que a medida de busca e apreensão autorizada pelo juízo de origem teria sido cumprida e que, “com o mandado em mãos e, já com o número dos respectivos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal, (…) constituiu os procuradores infra-assinados a fim de que pudessem ter acesso amplo aos autos, inclusive estes tiveram acesso ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo membro ministerial no Juízo de piso, já com as razões recursais, mas não dos autos no Juízo ad quem, vez que, quando da interposição e recebimento do recurso, as medidas ainda não haviam sido efetivadas” (fl. 11, e-doc. 1).



    Informa que, pela recusa da habilitação de seus procuradores constituídos no Recurso em Sentido Estrito n. 0002195-89.2020.8.16.0145, teria ajuizado o Pedido de Providências n. 0003135-67.2021.8.16.0000 “junto ao Desembargador Laertes Ferreira Gomes, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por prevento, vez que é o Relator responsável para o julgamento do mencionado recurso” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalta que o “pleito foi indeferido sob o argumento de que ‘segundo a d. Procuradoria Geral de Justiça’ – palavras do Excelso Desembargador –, eventual permissão dos advogados pleiteantes aos autos de Recurso em Sentido Estrito pode colocar em risco a eficácia das diligências que ainda devem ser deflagradas” (fl. 11, e-doc. 1).



    Alega “não h[aver] que se basear a mencionada decisão tão somente no que ‘segundo apontou’ a D. Procuradoria – órgão acusador – de que ainda há diligências pendentes, e muito menos que poderia colocar em risco a eficiência das diligências que ainda devem ser deflagradas, vez que (...) as medidas que necessitavam do sigilo foram devidamente cumpridas, inclusive, fez com que o paciente tivesse acesso aos autos investigatórios, em contrariedade ao disposto na Súmula Vinculante n. 14 desta Egrégia Suprema Corte” (sic, fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “se a Súmula Vinculante n. 14 reconhece a necessidade de garantir os direitos fundamentais individuais dos investigados – ampla defesa, contraditório e devido processo legal –, inclusive pelos procedimentos de natureza inquisitória – como é o caso dos autos para investigação –, com muito mais rigor deve ser aplicada a provas e/ou documentos de posse tão somente do órgão acusatório no curso da Ação Cautelar Inominada Criminal” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assevera “que a supracitada decisão proferida nos autos do pedido de providência (0003135-67.2021.8.16.0000), ao negar à defesa técnica do reclamante acesso à íntegra dos autos do Recurso em Sentido Estrito (0002195- 89.2020.8.16.0145), com base em apontamentos feitos pela Procuradoria Geral de Justiça, viola frontalmente a Súmula Vinculante nº 14, assim, o direito da defesa técnica do reclamante de ter acesso a esse recurso é imediato” (fl. 12, e-doc. 1).



    Este os pedidos e requerimentos: 



    “i) A concessão da medida liminar – inaudita altera parte –, com fundamento no art. 992, caput, do Código de Processo Civil, para determinar a imediata habilitação da defesa técnica do paciente nos autos do Recurso em Sentido Estrito, preservando-se a Súmula Vinculante n. 14, editada pela Suprema Corte, na qual asseguram princípios fundamentais deste, como ampla defesa, ao contraditório, à paridade de armas, ao direito de informação e ao devido processual legal.



    ii) A notificação da autoridade reclamada para, caso queira, prestar informações;



    iii) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de:



    iii.1) seja reconhecida a violação da r. decisão reclamada à Sumula Vinculante n. 14 e a consequente afronta às garantias da paridade de armas, ao direito de informação, contraditório, ampla defesa e devido processo legal pelo Juízo reclamado;



    iii.2) conceder à defesa técnica do reclamante acesso irrestrito aos autos do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo membro ministerial, sob n. 0002195-89.2020.8.16.0145, nos termos do art. 992, caput, do Código de Processo Civil” (fls. 14-15, e-doc. 1). 



    3. Em 19.2.2021, requisitei ao Desembargador Relator do Pedido de Providências n. 0003135-67.2021.8.16.0000, do Tribunal de Justiça do Paraná, informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, especialmente se o acesso pretendido pela defesa do reclamante tinha sido assegurado e os fundamentos apresentados para a decisão questionada. 



    4. Pelo Ofício n. 612/2021/GP, recebido neste Supremo Tribunal em 15.3.2021, a autoridade reclamada prestou as informações requisitadas, nos seguintes termos:



    “Em atenção ao contido no despacho nº 6099065, cumpre informar que o Pedido de Providencia nº 0003135-67.2021.8.16.0000 foi INDEFERIDO por este Relator, tendo em vista a constatação objetiva de que o acesso aos autos principais por parte dos advogados viria a vilipendiar a continuidade das investigações, e também o fato de que o requerente não havia juntado procuração nos autos outorgada pelo investigado. 



    Na ocasião, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça no mov. 12.1, pelo indeferimento do pedido, por entender que ainda se encontram diligências pendentes e que o acesso dos mandatários por ora ainda que somente aos autos de Recurso em Sentido Estrito, oferece riscos à eficácia de eventuais procedimentos investigatórios ainda em curso. III. Pois bem. 



    Apontou-se que a eventual permissão de acesso dos ilustres advogados pleiteantes aos autos de Recurso em Sentido Estrito, poderá concretamente colocar em risco a eficácia das diligências que ainda devem ser deflagradas, não sendo, portanto, plausível neste momento a permissão de acesso aos autos sigilosos, sem embargo de novo requerimento quando findas as diligencias mais urgentes. 



    Assim, esclarece-se que a decisão não vislumbrou qualquer irregularidade a ser sanada, mantendo-se como razões de decidir a ponderação da ilustre Procuradoria Geral de Justiça representante do órgão investigante. 



    Era o que competia informar” (fl. 4, e-doc. 1 – grifos nossos). 



    5. Pela Petição/STF n. 28.764/2021, recebida neste Supremo Tribunal também em 15.3.2021, o reclamante insiste na procedência da presente reclamação.



    6. Em 30.3.2021, indeferi a medida liminar requerida, determinei a citação do beneficiário do ato reclamado, para, querendo, contestar esta reclamação, e determinei vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 18).



    7. Em 7.5.2021, o Ministério Público do Paraná apresentou contestação. Asseverou não se opor ao levantamento do sigilo no recurso em questão:



    “Pois bem. Colhe-se da decisão reclamada (eDOC 8) que o pedido de levantamento de sigilo do RSE nº 0002195-89.2020.8.16.0145 foi indeferido em 01/02/2021 porque, à época, ‘ainda se encontram diligências pendentes e o acesso dos mandatários por ora ainda que somente aos autos de Recurso em Sentido Estrito, oferece riscos à eficácia de eventuais procedimentos investigatórios ainda em curso’.



    Todavia, da consulta processual pública ao Sistema Projudi, verifica-se a apresentação de sucessivas denúncias no âmbito da Operação Pasteiros – vide Procedimento Investigatório Criminal nº 0000141-19.2021.8.16.00145 e 0000734- 48.2021.8.16.00145 – podendo-se inferir que as diligências mais urgentes na fase inquisitorial já foram realizadas. 



    Assim, por não vislumbrar mais prejuízo à eficácia do procedimento investigatório, o Ministério Público do Paraná não se opõe ao levantamento do sigilo dos autos de RSE nº 0002195-89.2020.8.16.0145” (e-doc. 27). 



    8. Em sentido contrário à manifestação do Ministério Público estadual, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em 30.5.2021, nestes termos:



    “Reclamação. Decisão reclamada que negou habilitação da defesa em processo sobre a concessão de medidas cautelares pendentes de execução. Não afronta o teor da Súmula Vinculante 14 decisão que nega o acesso aos autos de procedimento investigatório, porque pendentes diligências cautelares. Parecer pelo não seguimento da reclamação” (e-doc. 32). 



    9. Instado a se manifestar sobre interesse no prosseguimento da presente reclamação, o reclamante, em 18.6.2021, afirmou “o interesse no prosseguimento desta Reclamação Constitucional, a fim de que seja assegurado o acesso dos autos do Recurso em Sentido Estrito, o que, até a presente data, ainda não fora assegurado, violando os direitos descritos na peça exordial” (fl. 1, e-doc. 35).



    10. Considerado o que apontado pelo Ministério Público do Paraná na contestação e por não haver informações consistentes com argumentos objetivos e suficientes sobre a ultimação de eventuais diligências pendentes da fase inquisitorial, requisitei novas informações ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR (Medida Cautelar Inominada Criminal n. 0001882-31.2020.8.16.0145) e ao Desembargador Laertes Ferreira Gomes, Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 0002195-89.2020.8.16.0145, do Tribunal de Justiça do Paraná.



    11. Pelo Ofício n. 463/2022/GP, recebido neste Supremo Tribunal em 17.3.2022, o Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná prestou as informações requisitadas no Ofício n. 2.838/2022, deste Supremo Tribunal. Nos esclarecimentos apresentados, noticiou-se que a Segunda Câmara Criminal do Tribunal paranaense, na sessão virtual de 12.4.2021 a 16.4.2021, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0002195-89.2020.8.16.0145. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE A LICITAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FATOS INVESTIGADOS E CONDIÇÃO DOS ENVOLVIDOS QUE NÃO INDICAM A NECESSIDADE PREMENTE DA MEDIDA EXTREMA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE POSSUEM SUFICIENTES CONDIÇÕES DE SANAR OS RISCOS DE DESVIRTUAMENTO DA INSTRUÇÃO. INVESTIGAÇÃO QUE JÁ SE ENCONTRA AVANÇADA E COM DENSOS ELEMENTOS SUFICIENTES A INDICAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES EM TESE OCORRIDOS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEMONSTRADOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DE COVID-19 QUE NÃO RECOMENDA A MEDIDA EXTREMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO" (fls. 10-11, e-doc. 43).



    Esse acórdão transitou em julgado em 8.10.2021. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    12. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    13. Põe-se em foco na presente reclamação se o Desembargador Relator do Pedido de Providências n. 0003135-67.2021.8.16.0000, do Tribunal de Justiça do Paraná, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    14. Ao proferir a decisão objeto da presente reclamação, o Desembargador Laertes Ferreira Gomes, do Tribunal de Justiça do Paraná, afirmou:



    “I. Trata-se de pedido de providência crime protocolizado sob o nº 0003135-67.2021.8.16.0000, em que os advogados CLAUDINEI DIAS ATHAYDE - OAB/PR 85.887, e GABRIELLY DONAIRE DIAS MARTINS - OAB/PR 90.246, sem a juntada de instrumento procuratório outorgado pelo requerente, requerem sua habilitação nos autos nº 0002195-89.2020.8.16.0145, com o fito de obter vistas tanto deste quanto de outros autos vinculados ou dependentes. (autos de ação cautelar nº 0001882-31.2020.8.16.0145). 



    II. Os autos foram distribuídos por prevenção e, no mov. 12.1, a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo indeferimento do pedido, por entender que ainda se encontram diligências pendentes e que o acesso dos mandatários por ora ainda que somente aos autos de Recurso em Sentido Estrito, oferece riscos à eficácia de eventuais procedimentos investigatórios ainda em curso.



    III. Pois bem. Em atenta análise dos autos, verifica-se que há ainda diligências pendentes e em curso, segundo apontou a d. Procuradoria Geral de Justiça, sendo que a eventual permissão de acesso dos ilustres advogados pleiteantes aos autos de Recurso em Sentido Estrito, pode segundo apontou a d. Procuradoria concretamente colocar em risco a eficácia das diligencias que ainda devem ser deflagradas, não sendo, portanto, plausível neste momento a permissão de acesso aos autos sigilosos.



    IV. Diante disso, indefiro o pedido formulado. Anotações Necessárias.



    V. Oportunamente, arquive-se” (e-doc. 8 – grifos nossos).



    15. Nas informações prestadas em 3.3.2021, a autoridade reclamada assevera que “o Pedido de Providencia nº 0003135-67.2021.8.16.0000 foi INDEFERIDO por este Relator, tendo em vista a constatação objetiva de que o acesso aos autos principais por parte dos advogados viria a vilipendiar a continuidade das investigações, e também o fato de que o requerente não havia juntado procuração nos autos outorgada pelo investigado”. 



    Assinala ter adotado como razão de decidir a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná “pelo indeferimento do pedido, por entender que ainda se encontram diligências pendentes e que o acesso dos mandatários por ora, ainda que somente aos autos de Recurso em Sentido Estrito, oferece riscos à eficácia de eventuais procedimentos investigatórios ainda em curso” (fl. 4, e-doc. 18). 



    16. Entretanto, na contestação apresentada em 7.5.2021, o Ministério Público do Paraná, titular da ação penal, asseverou não se opor ao levantamento do sigilo no Recurso em Sentido Estrito n. 0002195-89.2020.8.16.0145, porque, em “consulta processual pública ao Sistema Projudi, verifica-se a apresentação de sucessivas denúncias no âmbito da Operação Pasteiros – vide Procedimento Investigatório Criminal nº 0000141-19.2021.8.16.00145 e 0000734- 48.2021.8.16.00145 – podendo-se inferir que as diligências mais urgentes na fase inquisitorial já foram realizadas” (e-doc. 27). 



    17. Pela Súmula Vinculante n. 14 se autoriza “acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório”.



    Nos precedentes que deram origem ao enunciado, ressalta-se a inoponibilidade do sigilo do inquérito ao advogado do investigado, ressalvando-se apenas diligências não completadas e que podem se tornarem comprometidas pela divulgação prévia, sob pena de se prejudicar a amplitude de defesa constitucionalmente assegurada. Neste sentido:



    “ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte” (HC n. 88.190, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 29.8.2006, DJ 6.10.2006).



    “I. Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula 691 (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar’).



    II. Inquérito policial: inoponibilidade ao advogado do indiciado do direito de vista dos autos do inquérito policial.



    1. Inaplicabilidade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, que não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que na esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de manter-se em silêncio.



    2. Do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado - interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94, art. 7º, XIV), da qual - ao contrário do que previu em hipóteses assemelhadas - não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo: a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade.



    3. A oponibilidade ao defensor constituído esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF, art. 5º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, que este não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos do inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar declarações.



    4. O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em consequência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório.



    5. Habeas corpus de ofício deferido, para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial e a obtenção de cópias pertinentes, com as ressalvas mencionadas” (HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 2.3.2007).



    18. Após a edição da Súmula Vinculante n. 14, este Supremo Tribunal, em reiterados julgados, tem-se manifestado no sentido de que a amplitude de acesso aos autos da investigação aos advogados dos investigados somente pode ser restringida sobre os procedimentos apuratórios em curso, para se evitar a frustração das diligências pendentes no inquérito, ainda não documentadas. Assim, por exemplo:



    “Penal e processual penal. 2. Súmula vinculante 14 e acesso a termos de colaboração premiada. 3. Efetividade da ampla defesa e do contraditório. 4. Ainda que se trate de meio de obtenção de prova, o acordo de colaboração premiada busca exatamente a produção de elementos de provas, como as declarações do colaborador, que são normalmente produzidas em termos juntados ao acordo formalizado pelas partes. 5. Norma especial que regulamenta o acesso do defensor do delatado aos atos de colaboração (§ 2º do art. 7º, Lei 12.850/2013).



    6. Precedentes: O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. (Rcl 24.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2017). 7. Contudo, não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos de colaboração.



    8. Portanto, se houver declarações de colaboradores que mencionem e incriminem o coimputado (delatado), o Juízo de origem deve autorizar o acesso pela defesa aos termos pertinentes, salvo se, motivadamente, apontar que há diligência investigativa em curso, que possa ser prejudicada.



    9. Agravo regimental provido, de modo a assegurar o acesso, pelo delatado, às declarações prestadas por colaboradores que incriminem o agravante, já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF” (Pet n. 8.216-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.2.2021). 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 



    1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 



    3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria ‘preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador’. 



    4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido ‘acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal’, e que não lhe cabia, ‘sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas’. 



    5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 



    7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 



    8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente” (Rcl n. 28.903-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR - PERSECUÇÃO PENAL INSTAURADA EM JUÍZO OU FORA DELE - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - DIREITO DE DEFESA - COMPREENSÃO GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI Nº 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV) - OS ESTATUTOS DO PODER NÃO PODEM PRIVILEGIAR O MISTÉRIO NEM COMPROMETER, PELA UTILIZAÇÃO DO REGIME DE SIGILO, O EXERCÍCIO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS POR PARTE DAQUELE QUE SOFRE INVESTIGAÇÃO PENAL OU ACUSAÇÃO CRIMINAL EM JUÍZO - CONSEQUENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) - POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA - PRECEDENTES (STF) - DOUTRINA - ‘HABEAS CORPUS’ CONCEDIDO DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO, TAMBÉM DE OFÍCIO, DOS SEUS EFEITOS AOS CO-RÉUS. DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sempre em caráter extraordinário, tem admitido o afastamento, ‘hic et nunc’, da Súmula 691/STF, em hipóteses nas quais a decisão questionada divirja da jurisprudência predominante nesta Corte ou, então, veicule situações configuradoras de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Hipótese ocorrente na espécie. PERSECUÇÃO PENAL - DIREITO DE DEFESA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - ACESSO AOS AUTOS - PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. - A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal. - O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina” (HC n. 93767, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 21.9.2010, DJe 1º.4.2014).



    19. Com a realização das diligências mais urgentes na fase inquisitorial, como realçado pelo Ministério Público do Paraná na contestação apresentada, a decisão reclamada não mais se sustenta no direito vigente, conforme o enunciado na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    20. É de se anotar que, nas informações prestadas a este Supremo Tribunal em 17.3.2022, o Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná noticia que a Segunda Câmara Criminal do Tribunal paranaense, na sessão virtual de 12.4.2021 a 16.4.2021, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0002195-89.2020.8.16.0145. Entretanto, não se constata ter sido assegurado aos procuradores habilitados pelo reclamante o acesso aos autos do recurso em questão.



    21. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar à autoridade reclamada conceda aos procuradores habilitados pelo reclamante acesso aos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0002195-89.2020.8.16.0145, do Tribunal de Justiça do Paraná, adotando as providências necessárias para resguardar os direitos de terceiros e alertando o limite, se for o caso, do acesso e da responsabilidade de todos os que tenham acesso a dados que sigam em sigilo judicial, se descumprida a restrição necessária ao seguimento e à efetividade das medidas processualmente adotadas.



    22. Comunique-se esta decisão ao Juiz de Direito Mauro Bley Pereira Junior, Relator Substitu